Tribunal: TJDFT
Processo: 0739452-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. O empréstimo consignado é forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica.

2. O fato de o órgão empregador ter autorizado o empréstimo em folha de pagamento não retira do servidor o direito à redução dos descontos ao limite legal.

3. Agravo de instrumento desprovido.